Tribunal: TJDFT
Processo: 0712571-20.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0712571-20.2019.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RONALDO RODRIGUES DE SOUSA RECORRIDO: RONIE SANDOR TUPI MENEZES DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por RONALDO RODRIGUES DE SOUSA, parte ré do feito. Decido. O art. 42, §1o da Lei no. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). No caso, por ocasião da interposição do recurso, a parte recorrente demonstrou apenas o comprovante pagamento do preparo recursal (ID 11351820 e 11351823), deixando de comprovar o recolhimento das custas processuais, na forma do artigo 54, parágrafo único da Lei 9.099/95, bem como ausentes as guias respectivas. A comprovação do recolhimento do preparo recursal está prevista no artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20.6.2013, que estabelece que, o interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação, I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet.” Atentando-se ao recente enunciado 168 do FONAJE que dispõe quanto a inaplicabilidade do artigo 1007 do NCPC nos Juizados Especiais, não há que se falar em abertura de prazo para complementação do preparo recursal. Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Ante o exposto, em decorrência da não obediência a preceito legal previsto para a sua interposição, reconheço a deserção do recurso interposto por RONALDO RODRIGUES DE SOUSA, a culminar no não recebimento do recurso. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 25 de junho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator